Tribunal: TJDFT
Processo: 0735024-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 519 DO STJ. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Verifica-se que o acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Desse modo, incabível a majoração dos honorários advocatícios, sob pena de violação à Súmula n. 519 do STJ.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.